Tribunal: TJDFT
Processo: 0706098-09.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706098-09.2024.8.07.0014 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Diego Pedrosa Costa Apelada: Telefônica Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Diego Pedrosa Costa contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, que julgou o pedido improcedente. A sociedade anônima Telefônica Brasil S/A suscitou, em suas contrarrazões (Id. 78186523), a questão preliminar referente à inadmissibilidade do recurso, diante de possível contrariedade ao princípio da dialeticidade. Assim, manifeste-se o apelante a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 11 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator